Tribunal: CARF
Processo: 10980.921791/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.921791/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.555 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
do presente processo na unidade de origem, até o trânsito em julgado do RE 592.616 (tema 118)
do STF. Vencida a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10980.921749/2012-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-002.543, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata os autos de pedido de restituição indeferido totalmente porque não foi
identificada a existência de pagamento disponível, o valor foi totalmente utilizado na extinção do
débito da contribuição social no regime cumulativo, conforme consta do despacho decisório.
No referido pedido, a recorrente pleiteou a exclusão do ISS da base de cálculo do
PIS e da COFINS e solicitou a restituição dos valores pagos a maior dessas contribuições.
Em seu recurso à Primeira Instância, alegou que de acordo com as Leis
instituidoras da contribuição para o PIS e da Cofins, bem como o art. 195 da Constituição
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.921791/2012-12
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.14227.4CJK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921791/2012-12

Federal vigente, apenas se poderia “reconhecer como base de cálculo para o PIS e a COFINS a
receita ou o faturamento, não possuindo autorização para incluir em sua base o valor pago a
título de ISS, visto que tal valor constitui ônus fiscal e não-faturamento. O valor do ISS está
embutido no preço dos serviços prestados. Portanto, tal valor constitui ônus fiscal e não-
faturamento.”
Aduz que a base de cálculo não pode extravasar, sob o ângulo do faturamento, o
valor do negócio, ou seja, a parcela recebida com a operação mercantil ou similar.
Suscita a aplicação do art. 110 do Código Tributário Nacional, alegando que “há
que se atentar, também, para o princípio da razoabilidade, pressupondo-se que o texto
constitucional se mostre fiel, no emprego dos institutos, de expressões e vocábulos, ao sentido
próprio que eles possuem, não merecendo outras interpretações. Eis o conteúdo do art.110, do
Código Tributário Nacional:
Art. 110 – A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Consituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”
Entende que a contribuição para o PIS e a Cofins só pode incidir sobre o
faturamento, que representa, unicamente, o somatório das operações negociadas.
Argumenta que os contribuintes do PIS e da Cofins não faturam ISS, porque tal
imposto não é receita da empresa, mas um desembolso que beneficia o Município, o qual detém
a competência para cobrá-lo.
Ato contínuo, o colegiado do órgão julgador de primeira instância administrativa
(DRJ) julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
BASE DE CÁLCULO. ISS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O ISS integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, inexistindo
previsão legal para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não
cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3402-002.543, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.14227.4CJK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921791/2012-12

Em suma, trata o processo de pedido de restituição de COFINS no qual o
contribuinte não concorda com a inclusão do ISS na base de cálculo
dessa contribuição.
Conforme informado no acórdão recorrido, essa questão vem sendo
discutida no âmbito do Poder Judiciário, por meio do recurso
extraordinário - RE no 592.616, interposto contra decisão do TRF da 4a
região, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF.
O relator do RE, ao votar pelo reconhecimento de repercussão geral à
matéria, observou que o caso é análogo ao RE 574.706, que discute a
constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
Cofins, cuja repercussão geral também foi reconhecida pelos ministros
do STF. Em razão disso, o trâmite do RE 592.616 foi sobrestado, até que
fosse julgada a constitucionalidade da inclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins.
Assim, por se tratarem de questões análogas e em vista do relator do RE
592.616 reconhecer que o resultado do RE 574.706 tem influência direta
sobre o caso, tanto que o ministro determinou o seu sobrestamento até o
julgamento final desse RE, entendo que o deslinde do caso deve ser o
mesmo daqueles referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo.
Essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo, há muito debatida
nas turmas do CARF, até os dias atuais não se tem entendimento
uniforme quando do seu julgamento, isso porque há turmas que acham já
aplicável imediatamente aos casos aqui discutidos, no âmbito
administrativo, a decisão do STF no RE 574.906, sob repercussão geral,
enquanto outras turmas entendem que, por essa decisão ainda não ter
transitado em julgado, em vista de julgamento pendente de embargos de
declaração e estar sujeita a modulação dos seus efeitos, não seria de
aplicação imediata nos processos aqui discutidos. No entanto, a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz propôs uma solução
intermediária quanto a essa questão no sentido de sobrestar o julgamento
no âmbito administrativo desses processos até o trânsito em julgado da
referida decisão do STF. Em vista da incerteza quanto ao início temporal
dos efeitos da decisão proferida pelo STF, também entendo ser essa a
solução mais prudente e adequada ao caso. Assim, com a devida vênia,
reproduzo as considerações da ilustre Relatora, constantes do acórdão no
3402-002.306, que fundamentaram o seu entendimento para sobrestar os
casos onde se discute a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS:
O presente caso tem como ponto fulcral a exclusão do ICMS da base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.
É de amplo conhecimento que o mérito dessa discussão foi julgado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em 2017, no RE 574.706 (Tema 69),
culminando em precedente vinculante a favor do pleito dos contribuintes.
Nessa oportunidade, confirmando seu próprio entendimento proferido em
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.14227.4CJK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921791/2012-12

2014 no RE 240.785 - por decisão Plenária, mas ainda não afetada por
repercussão geral-, os Ministros decidiram pela não inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS. As razões utilizada na decisão
podem ser sintetizadas em três pontos:
(i) o imposto não guarda relação com a definição constitucional de
faturamento, pois o destinatário dos valores advindos do ICMS é o
Poder Público, e não o contribuinte;
(ii) sua inclusão representaria afronta aos princípios da isonomia
tributária e da capacidade contributiva; e
(iii) haveria lesão ao previsto no art. 154–I da Constituição.
Assim, o que resta a saber é em que medida esse entendimento já pode
ser esposado por este Conselho, ao apreciar pedidos de restituição
fundados na referida tese.
A dúvida advém pelo fato de a Procuradoria da Fazenda Nacional ter
oposto embargos de declaração contra o Acórdão proferido pelo Supremo
no RE 574.706, em de 02/10/2017, sendo que este recurso encontra-se
ainda pendente de julgamento. Nos citados embargos, fundados no artigo
1.022 do CPC/2015, a Procuradoria alega que o Acórdão embargado
estaria maculado por vícios que possibilitariam a atribuição de efeitos
infringentes ao recurso. Outrossim, com base no artigo 927, §3o do CPC
de 2015, requer a modulação dos efeitos do julgado, sob o argumento
central impactos financeiro-fiscais da decisão aos Cofres da União.
Na qualidade de custos legis, a Procuradoria-Geral da República emitiu
parecer em 04/06/2019, opinando pelo parcial provimento do recurso,
somente para “que se faça a modulação dos efeitos do acórdão, de modo
que o decidido neste recurso paradigmático tenha eficácia pro futuro, a
partir do julgamento destes declaratórios.”
Diante desse quadro, e conforme já adiantado, pergunta-se: como deve
proceder o CARF? Desde logo aplicar esse entendimento?
Isto porque o artigo 62, §2o do RICARF somente impõe como
vinculantes ao CARF as decisões de mérito exaradas pelos Tribunais
Superiores, seja na sistemática dos recursos repetitivos, seja na forma de
repercussão geral. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Não há dúvidas de que é o trânsito em julgado que revela a imutabilidade
da decisão judicial, sobre a qual recai a coisa julgada material e, assim, a
“autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.14227.4CJK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921791/2012-12

mais sujeita a recurso” (artigo 502 do CPC/2015). Disso, concluir-se-ia
que não é ainda o caso de aplicação do quanto decidido no RE 574.706,
uma vez que ainda não encontra-se transitado em julgado.
De outro lado, o artigo 1.026 do CPC afirma que os embargos de
declaração não não possuem efeito suspensivo.
Ademais, no STJ atualmente as “antigas decisões definitivas de mérito”
não valem mais.
Com efeito, em abril de 2017 a 1a Turma do STJ analisou quatro casos
sobre o tema. Por unanimidade, os ministros votaram para que o
entendimento do STF fosse seguido REsps 1.536.341 / 1.536.378 /
1.547.701 / 1.570.532, sendo deixada de lado a jurisprudência da própria
casa no sentido de que o ICMS compunha a base de cálculo das
Contribuições Sociais em questão (Súmulas 68 e 94 do STJ e Resp
1.144.469, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos).
Tal decisão faz coro com a conduta da Primeira Seção do STJ que, na
sessão de 27 de março de 2019, ao julgar a Questão de Ordem nos REsps
1.624.297-RS,
1.629.001-SC
e
1.638.772-SC,
determinou
o
cancelamento das Súmulas n. 68 e 94 STJ.
Assim, tampouco é o caso de aplicação da antiga jurisprudência do STJ,
como se definitiva fosse, com base no artigo 62, §2o do RICARF, para
resolver casos como o presente.
Em suma, não há decisão final de caráter geral e vinculante, seja do STJ
ou do STF, que determine como deve ser julgado o mérito da questão
debatida por esse Colegiado. In casu, tampouco existe decisão judicial
individual por parte da Contribuinte.
Nestes termos é que se poderia propor o encaminhamento do processo
para julgamento de mérito segundo a livre convicção dessa relatora a
respeito do cabimento ou não da inclusão do ICMS na base da cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS. Todavia, entendo que tal conduta vai
na contramão dos ditames que regem o direito processual civil e o
processo administrativo fiscal. Explico.
A potencial modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF no RE
574.706, conjuntamente com uma antecipação do julgamento do mérito
de processos administrativos como o presente, podem trazer
consequências nefastas.
Para comprovar tal assertiva, basta refletir sobre as seguintes situações: i)
este Tribunal Administrativo concede o crédito requerido pelos
contribuintes, com base na ratio decidendi encampada pelo STF no RE
574.706. Posteriormente, aquela Egrégia Corte resolve acatar o pedido da
PGFN de modulação de efeitos da decisão, de modo que os regulares
efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade passar a ser ex
nunc, inexistindo portanto direito a restituição de tributos referentes ao
passado. Nesta hipótese, a Fazenda Pública teria que lançar mão de
diversos expedientes processuais para buscar reverter a decisão do CARF
(e.g. ação rescisória, impugnação à execução de título judicial, ação
anulatória, incidente administrativo de nulidade da decisão, a depender do
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.14227.4CJK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921791/2012-12

caso concreto); ii) o CARF negar a pretensão ao crédito do contribuinte.
Nessa hipótese, caso o STF decida afastar o pedido de modulação de
efeitos, por entender inexistentes os requisitos legais para tanto (interesse
social e segurança jurídica, com base no artigo 927, §3o do CPC), aí será
ao contribuinte que caberá correr atrás do prejuízo, ajuizando ação
anulatória da decisão administrativa que negou o pedido de restituição de
indébito indevidamente (artigo 169 do CTN).
Tanto em uma como eu outra situação observamos uma potencial
multiplicação de litígios, administrativa ou judicialmente, para tratar dos
mesmo créditos que hoje já são objeto de processos a serem julgados pelo
CARF.
Lembre-se ainda que não cabe aqui elucubrar a respeito da modulação de
efeitos do RE 574.706 ser uma medida acertada ou não. Não está em
nossa alçada tal discussão. O que é importante saber é que essa
possibilidade existe, já que os argumentos financeiro e de mudança de
jurisprudência - como elemento de quebra de expectativa - já foram
acatados pelo Supremo para modular efeitos de decisões em matéria
tributária em outras oportunidades (REs 560.626 e 556.664 e RE n.
593.849).
Assim é que ganha força o entendimento pela necessidade de se aguardar
o julgamento definitivo do STF no RE 574.706, sobrestando esse
processo administrativo (artigo 1.035, §5o do CPC), com base na
aplicação subsidiária do CPC ao processo administrativo fiscal (artigo 15
do CPC), o qual expressamente assim determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Afinal, inexiste norma nesse sentido, seja no Regimento Interno no
CARF, seja no Decreto 70.235/72, ou mesmo na Lei 9.784/99. Por isso,
tais diplomas hão de ser integrados pelo Codex processual nesse aspecto.
Outrossim, o artigo 2o da Lei 9.784/99 determina que a Administração
Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Paralelamente o artigo 926 do CPC nos lembra que os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Tudo isso bem corroborar a necessidade de aguardar o julgamento
definitivo do STF no RE 574.706, sob pena de ser proferida decisão que
terá lugar no sistema jurídico somente de passagem, e ainda com grandes
possibilidade de, ao invés de cumprir o seu papel de por fim aos litígios,
somente serviria para renová-los.
Destaco as Resoluções CARF n. 3401-001.380 e 3401-001.387, que
decidiram justamente pelo sobrestamento de processo análogo ao
presente.
Ainda saliento que o próprio STF mudou a sua orientação original no
sentido de que para a aplicação de decisão proferida em RE com
repercussão geral (artigo 1.040, inciso I do CPC) não é necessário o
trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos. Em suas últimas
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.14227.4CJK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921791/2012-12

decisões sobre o tema, o STF está determinando a aplicação do rito da
repercussão geral, com o retorno dos autos à origem, mas determinando
que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos.
Confira-se trecho de decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no
exercício da Presidência:
Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente
processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n.
574.706, Tema no 69): repercussão geral reconhecida e mérito julgado.
É certo que o Plenário da Suprema Corte já assentou que a publicação
do acórdão de mérito de tema com repercussão geral reconhecida
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma
matéria. Vide:
“(...) REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO –
EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil
sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do
entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão
geral” (RE no 579.431/RS-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
Marco Aurélio, DJe de 22/6/18).
Entretanto, a eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora do feito
paradigma da repercussão geral, em situações idênticas a dos autos, tem
determinado a devolução dos processos para que a Corte de origem
aplique a sistemática da repercussão geral no caso em tela.
Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem
para que, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração
no RE no 574.706/PR, sejam observados os procedimentos previstos nos
incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do
art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (ARE
1.202.614)
Também há decisões, no mesmo sentido, proferidas pelos Min. Marco
Aurélio (RE 1.210.319 e RE 1.224.210); Ricardo Lewandowski (RE
1.199.659 e RE 1.212.746) e Cármen Lúcia (Re 1.207.394, RE 1.179.092
e ARE 1.208.162).
Consultando o andamento do RE no574.706 no site do STF, observa-se que o
julgamento dos embargos de declaração que estava previsto para o dia 5 de dezembro de 2019
foi retirado de pauta por uma decisão do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Uma nova
data depois foi prevista: 1o de abril de 2020. E, mais uma vez, não se concretizou, encontrando-
se o julgamento dos embargos ainda pendente.
Dessa forma, com base nos fundamentos do acórdão acima transcrito, voto para
que seja sobrestado o julgamento do presente processo administrativo na Unidade de Origem, até
o trânsito em julgado do RE 592.616 (tema 118) do Supremo Tribunal Federal. Após, com o
trânsito em julgado certificado nesses autos, retornem para julgamento nos termos regimentais.
Conclusão
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.14227.4CJK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921791/2012-12

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de sobrestar o julgamento
do presente processo na unidade de origem, até o trânsito em julgado do RE 592.616 (tema 118)
do STF.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.14227.4CJK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por VILMA SANTOS DA GRACA em 25/09/2020 14:41:00.

Documento autenticado digitalmente por VILMA SANTOS DA GRACA em 25/09/2020.

Documento assinado digitalmente por: RODRIGO MINEIRO FERNANDES em 25/09/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 15/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP15.0321.14227.4CJK

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
58490992FDB8FBBE1CB4B4AEF992AC4ECA2429BC26966C2721E5E8BA1CC4D57F
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10980.921791/2012-12. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.